Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM A NORMA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incorre no crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, o CAC que atua em desconformidade à regulação normativa, pois porta e transporta arma de fogo e munições de uso permitido fora dos limites do percurso entre o local da prática desportiva e o local de guarda do artefato.
2. Recurso conhecido e provido.